Tribunal: TJDFT
Processo: 0700954-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR NO CAMPO POSTULATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA DO CONJUNTO DA EXORDIAL E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. ART. 322, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento, indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso I, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

2. Conforme o art. 932, inciso III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão resistida. Contando o recurso com fundamentos parcialmente dissociados da sentença, impõe-se o conhecimento parcial.

3. O pedido deve ser certo e determinado, conforme previsão do caput dos artigos 322 e 324 do CPC. Todavia, o § 2o do art. 322 do CPC preceitua: “A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”.

4. Observando o conteúdo da petição inicial, fica claro o quantum debeatur pleiteado pelo autor relativo às taxas condominiais vencidas, mesmo não havendo menção ao valor na parte postulatória da exordial. Assim, não há se falar em prejuízo ao exercício do contraditório pela parte ré, sendo desnecessária, portanto, a emenda determinada pelo Juízo a quo.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.